Tribunal: TJDFT
Processo: 0751462-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751462-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: APEX ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. ATO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO. 1. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória (CF, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009). 2. Não se admite mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso com efeito suspensivo, salvo quando a decisão for flagrantemente ilegal, teratológica ou abusiva (Lei no 12.016/2009, art. 5o, II; STF, Súmula 267). 3. Medidas cautelares de bloqueio de bens e numerários possuem natureza provisória e exigem apenas indícios de materialidade e autoria, não configurando ilegalidade ou abuso quando fundamentadas em elementos colhidos na investigação. 4. A análise de indícios e provas do inquérito não é possível em sede de mandado de segurança, por vedar dilação probatória. 5. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisão que indefere pedido de desbloqueio ou substituição de bens, diante da possibilidade de recurso próprio. Precedentes. 6. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Apex Atacadista e Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda. contra ato atribuído ao Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de substituição dos valores bloqueados em conta bancária por bem móvel (ID no 254801801; autos no 0736238-31.2025.8.07.0001). 2. A impetrante narra, em suma, que houve a instauração de inquérito policial a partir de investigação anterior, que resultou na prisão em flagrante de três pessoas. Segundo a autoridade policial, a análise dos celulares apreendidos revelou novos elementos que indicaram a existência dos crimes de associação para o tráfico e de ocultação de valores ilícitos. 3. Com o objetivo de aprofundar as investigações, houve o deferimento de prisão temporária dos investigados, de buscas domiciliares e de bloqueio de valores. 4. Explica que, em 31/7/2025, houve bloqueio judicial de ativos financeiros em suas contas bancárias no importe de R$ 2.000.000,00, com valor bloqueado de R$ 284.807,28. 5. Aponta que houve equívoco no bloqueio, pois foi protocolado com número do processo incorreto (autos no 0707473-84.2024.8.07.0001), o que comprometeu seu direito de defesa. Afirma que diante do sigilo dos autos, não conseguiu localizar a decisão de bloqueio e houve a necessidade de peticionar nos autos, os quais se encontravam em grau recursal e sem qualquer relação com o inquérito originário. A identificação do número correto do processo para a devida habilitação nos autos ocorreu posteriormente. 6. Sustenta que requereu o desbloqueio dos valores e demonstrou que exerce suas atividades de forma regular e lícita, mas o pedido foi indeferido, sob o argumento de que os crimes apurados eram graves, bem como diante da expressiva movimentação financeira identificada. 7. Aduz que postulou a reconsideração da decisão e requereu a substituição dos valores bloqueados por um veículo (Mercedes-Benz AROCS 4151k 6x4), avaliado na Tabela FIPE em R$ 1.116.900,00, valor apto a garantir integralmente o valor bloqueado. Em seguida, o pedido foi indeferido. 8. Aponta a inexistência de recurso próprio para impugnar o ato coator. 9. Afirma que a decisão feriu seu direito líquido e certo, pois violou os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade. Reforça que exerce atividade empresarial lícita, com o cumprimento de todas as formalidades legais. 10. Argumenta que o bloqueio dos valores está prejudicando sua atividade empresarial e que há uma desproporcionalidade na medida, em razão da violação ao princípio da presunção de inocência (CPP, art. 125). 11. Certifica que a substituição dos valores bloqueados pelo veículo devidamente registrado e segurado garantirá o pagamento como medida suficiente e menos onerosa. 12. Pede: a) a concessão de liminar para que seja suspensa a decisão que indeferiu o desbloqueio/substituição dos valores bloqueados; b) alternativamente, pugna pela concessão de liminar para que haja a substituição do bloqueio judicial em suas contas bancárias pelo bem móvel oferecido, como medida menos gravosa. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a concessão da segurança. 13. A impetrante requereu a retirada do sigilo dos autos, a fim de possibilitar a emissão da guia de recolhimento das custas (ID no 78689457). 14. Determinei a intimação da impetrante para: a) atribuir valor à causa; b) recolher as custas judiciais; c) indicar a localização do veículo (ID no 78693773). 15. Preparo (ID no 78723256). 16. A impetrante apresentou informações (ID no 78723256). 17. Cumpre decidir. 18. Este é o segundo Mandado de Segurança com o mesmo objeto impetrado pela mesma pessoa jurídica. 19. Nos autos no 0748664-78.2025.8.07.0000, a impetrante impugnou o mesmo ato coator. Após despacho desta Relatoria, a impetrante requereu a desistência do processo, que foi homologada. 20. Consta da Constituição Federal que o mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 21. Nas leis, na jurisprudência e nos manuais de Direito define-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo de que se alega a violação. 22. A controvérsia limita-se a aferir se a impetrante tem direito líquido e certo à suspensão da decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores retidos em sua conta (R$ 284.807,28), bem como à substituição dos valores bloqueados pelo bem móvel ofertado. 23. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que não é possível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso com efeito suspensivo (Lei no 12.106/2009, art. 5o, II e STF, Súmula 267). 24. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial apenas será cabível quando a decisão for flagrantemente ilegal, teratológica ou abusiva. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1964648, Relator(a): Sandoval Oliveira, Conselho Especial, Publicado no DJe de 14/02/2025. 25. Nos autos do inquérito no 0736238-31.2025.8.07.0001, houve a determinação de bloqueio em numerário da impetrante, sob o seguinte fundamento (ID no 244213933): “Constou-se que a empresa possui indicativos de se tratar de pessoa jurídica fictícia e, de acordo com as investigações, com contas bancárias utilizadas apenas para fins de “passagens” de valores provenientes do comércio ilícito de drogas, com o objetivo de dificultar a fiscalização dos órgãos de controle. Alegou-se que existem vários comprovantes bancários em nome desta empresa, realizado por várias pessoas distintas. Aduziu-se que várias delas têm vínculo direto ou indireto com o tráfico de drogas, fortalecendo ainda mais o fato de estes valores serem provenientes destas atividades, especialmente quanto à compra/venda dos ilícitos. Informou-se que, em relação à empresa, foram comunicados, pelo COAF, 78 (setenta e oito) transações bancárias, descritas como depósitos em espécie, quantia essa que somada gerou resultado de aproximadamente R$ 8.176.430,00 (oito milhões, cento e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta reais), ainda, segundo consta na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), não possui funcionários registrados em seu acervo. De acordo com os elementos coligidos ao inquérito policial, e notadamente em face dos argumentos acima esposados, há prova mínima da materialidade e indícios de envolvimento da empresa representada [...] nos fatos apurados. [...] “Conforme constou das investigações, a empresa [...] foi destinatária, em tese, de vultosos valores provenientes do tráfico de drogas, em operações bancárias incompatíveis com a atividade empresarial ordinária. Nesse sentido, licitude formal da empresa, como alegado, com CNPJ ativo, balanços e escrituração contábil, não afasta a constatação, segundo as investigações, de uso da pessoa jurídica como instrumento de lavagem de capitais.” [grifo na transcrição] 26. A autoridade coatora fundamentou o bloqueio de valores como medida cautelar idônea e necessária para evitar o risco de dilapidação patrimonial e assegurar o resultado útil do processo penal. 27. O bloqueio de bens e de numerários tem natureza cautelar e provisória e não exige a prova efetiva do cometimento dos crimes por quem sofre as medidas, mas apenas indícios de materialidade e autoria. 28. Não há qualquer ato flagrantemente ilegal, teratológico ou abusivo. A prova pré-constituída produzida pela impetrante não é capaz de afastar os indícios de autoria e da materialidade que autorizaram o bloqueio dos valores apurados na origem. 29. Não é possível averiguar, em sede de mandado de segurança, se houve equívoco na análise dos indícios dos crimes que lhe foram imputados. 30. Eventual acolhimento das teses arguidas resultaria no exame das provas do inquérito policial, o que não é possível em sede de mandado de segurança, por inadmitir dilação probatória. 31. O ato coator também não violou o princípio da proporcionalidade nem o princípio da presunção de inocência. A medida foi deferida a pedido do Ministério Público, conforme os elementos colhidos em sede inquisitorial. 32. Registre-se que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. O indeferimento do pedido de restituição de bens/valores, bem como o pedido de substituição do bem, desafiam recurso próprio. Precedentes: STJ, AgRg na PET no RMS 72561/SC, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 16/4/2024; AgRg no RMS n. 69.469/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 21/10/2022. 33. Esta Câmara Criminal possui o mesmo entendimento: TJDFT, Ac. 1411835, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, Câmara Criminal, Publicado no DJe de 6/4/2022. 34. Não demonstrada a liquidez e certeza do direito initio litis, impõe-se o indeferimento liminar do mandado de segurança. Precedente: Ac. 1403892, Relator(a): Leila Arlanch, Conselho Especial, Publicado no DJe de 14/03/2022. 35. Ressalto, por oportuno, que o Relator pode, em juízo de admissibilidade, indeferir a petição inicial que não obedece aos requisitos intrínsecos ou extrínsecos, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009. DISPOSITIVO 36. Indefiro a petição inicial e, por conseguinte, denego a segurança e extingo o processo sem resolução de mérito (Lei no 12.016/2009, art. 10; STF, Súmula 267 e Regimento Interno TJDFT, art. 89, III). 37. Sem honorários advocatícios. 38. Comunique-se ao Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. 39. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 40. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 41. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO